Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727608-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR PEREIRA EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em razão do pedido de efeitos infringentes nos embargos interpostos pela parte autora, intime-se a ré para apresentar contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator